Tribunal: TJMT
Processo: 1024953-65.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024953-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (APELANTE), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO - CPF: 458.465.101-91 (APELANTE), MARIA APARECIDA DE LIMA LOPES - CPF: 205.377.191-72 (APELANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE LIMA LOPES - CPF: 205.377.191-72 (APELADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (APELADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO - CPF: 458.465.101-91 (APELADO), MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO - CPF: 458.465.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO
AD EXITUM
. PERCENTUAL PACTUADO SUPERIOR ÀQUELE ARBITRADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. QUITAÇÃO PARCIAL
NÃO COMPROVADA
. REDUÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por advogado e
ex-cliente
contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando verba em 10% sobre a vantagem econômica obtida em ação revisional, com valor de R$ 82.629,08, e indeferiu impugnação à justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias residem na exigibilidade da cláusula
ad
exitum

pactuada, na possibilidade de redução judicial do percentual contratado por suposta desproporcionalidade, na alegação de quitação dos honorários pelo pagamento de valores periódicos ao longo da relação contratual, e na manutenção do benefício de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a atuação efetiva do advogado em fases substanciais do processo, é devida a remuneração pelo resultado útil obtido, ainda que a
avença
tenha sido finalizada sem participação direta na fase derradeira.

4. A fixação judicial em 10% do proveito econômico atende ao princípio da proporcionalidade, vedando enriquecimento sem causa e remunerando adequadamente o serviço, não se justificando a aplicação integral da cláusula de 50% em razão das peculiaridades do caso.

5. Não houve comprovação documental da quitação integral dos honorários
ad
exitum
, nem demonstração de pagamento que suprisse a verba vinculada ao êxito, mantendo-se devida a remuneração proporcional.

6. Inexiste nos autos prova de abusividade da cláusula, tampouco pedido formal de sua nulidade, sendo legítima sua revisão judicial por critério de equidade.

7. A concessão da justiça gratuita foi corretamente mantida, diante da ausência de elementos que infirmassem a presunção de hipossuficiência do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1
. A cláusula
ad
exitum
prevista em contrato de honorários pode ser reduzida judicialmente em observância à proporcionalidade e à efetiva prestação dos serviços.
2
. Pagamentos parciais não afastam a obrigação vinculada ao êxito, salvo prova cabal de quitação. 3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração inequívoca de alteração da capacidade financeira da parte beneficiária
.”

Dispositivos legais relevantes citados: Lei n. 8.906/94, art. 22, §2º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 11, 16, 20; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 15/08/2022; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041; STJ,
EAREsp
1.847.842/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se d
os
recurso
s
de apelação interposto
s
por
ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO
e

por

MARIA APARECIDA DE LIMA LOPES
contra a sentença proferida pela Dra. Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1024953-65.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial
pelo primeiro Apelante
,
arbitrando
honorários advocatícios em valor correspondente a 10% sobre a vantagem econômica obtida,
totalizando
R$ 82.629,08, além de indeferir a impugnação à concessão de justiça gratuita

concedida
(
ID. 292948383
)
.

Em suas razões recursais
(ID. 292948385)
, o apelante
ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO
sustenta, em síntese, que a sentença recorrida não observou a integralidade da cláusula de êxito prevista no contrato firmado entre as partes, que estipulava o pagamento de 50% sobre a vantagem econômica obtida na ação revisional ajuizada contra a Caixa Econômica Federal (posteriormente EMGEA), destacando a prestação contínua dos serviços advocatícios por mais de vinte anos e a expressiv
a redução do débito da apelada.

Aduz que a rescisão unilateral do contrato pela apelada,
no momento em que
se concretizou o resultado útil, configura violação à boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa, motivo pelo qual pugna pelo arbitramento da verba honorária conforme o percentual
de 50%
pactuado.

A apelante
MARIA APARECIDA DE LIMA LOPES
, por sua vez, alega, em resumo, que efetuou todos os pagamentos devidos aos advogados ao longo de quase vinte anos de vínculo, totalizando cerca de R$ 44.340,09, e que a cláusula contratual prevendo honorários
ad
exitum
em 50% do êxito é manifestam
ente abusiva e desproporcional
(ID. 292948387)
.

Sustenta, ainda, que a rescisão do contrato decorreu de inércia dos advogados, os quais não teriam atuado nos quinze anos que antecederam o acordo firmado com a EMGEA, o qual teria se dado sem participação dos apelados.

Impugna, igualmente, a concessão da justiça gratuita aos autores, afirmando que não restou demonstrada a hipossuficiência para o benefício, defendendo, assim, a improcedência do pedido ou, ao menos, a redução do percentual dos honorários arbitrados.

Nas contrarrazões apresentadas por
MARIA APARECIDA DE LIMA LOPES
(ID. 292948391), a parte defende a ausência de interesse recursal do autor no pedido de majoração dos honorários para 50%, sob o argumento de que o próprio contrato seria abusivo, além de reiterar as teses defensivas de inexigibilidade da cláusula
ad
exitum
e necessidade de manutenção do arbitramento judicial.

Por sua vez,
ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO
apresentou contrarrazões no ID. 292948392, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade na apelação interposta por
MARIA APARECIDA
, sob o fundamento de que a recorrente se limita a repetir argumentos já analisados e refutados pelo juízo de origem, sem impugnar de modo específico e fundamentado os fundamentos centrais da sentença recorrida, especialmente no que tange à ausência de comprovação dos alegados pagamentos e à configuração do resultado útil a ensejar a remuneração devida ao advogado, o que tornaria o recurso inepto, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recursos tempestivos
e
devidamente preparados, conforme
certidões
de recolhimento de custas e
de isenção por
gratuidade
deferida
nos autos
(ID. 293604388 e ID. 293650865)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO
suscita, em contrarrazões, a preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA DE LIMA LOPES
, sob o fundamento de que a peça recursal não atenderia ao princípio da dialeticidade, por não impugnar de forma específica os fundamentos lançados na sentença, limitando-se a reproduzir alegações anteriores, sem enfrentamento direto da motivação decisória.

Sem razão, contudo, o recorrente.

Ao contrário do que sustenta, observa-se que a apelação apresentada por
MARIA APARECIDA DE LIMA LOPES
efetivamente se volta contra pontos centrais da sentença de primeiro grau, dirigindo impugnações objetivas e fundamentadas aos critérios adotados no arbitramento dos honorários contratuais, especialmente quanto à abusividade do percentual da cláusula
ad
exitum
, à atuação dos advogados no curso da demanda revisional, à ausência de comprovação de trabalho efetivo que justificasse a verba arbitrada, bem como quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita e isenção de custas processuais.

Ainda que parte da argumentação recursal retome elementos constantes da contestação, é inequívoco que a pretensão recursal foi formulada de modo
autônomo, diretamente voltada aos fundamentos do
decisum
impugnado
.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, como ocorreu no caso dos autos
”
(STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023).

Assim, não demonstrada
a
alegada ausência de impugnação aos fundamentos da sentença,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito,
ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO
pretende a reforma da sentença para que sejam fixados os honorários advocatícios em 50% do proveito econômico obtido na ação revisional, nos termos do contrato, enquanto
MARIA APARECIDA DE LIMA LOPES
busca a total improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, sustentando, ainda, a quitação das obrigações e a nulidade da concessão da justiça gratuita aos autores.

C
onstou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)
Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO e MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO,
ambos
advogados, em face de MARIA APARECIDA DE LIMA LOPES, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, objetivando o arbitramento judicial da verba honorária contratual decorrente da prestação de serviços advocatícios em ação revisional ajuizada contra a Caixa Econômica Federal (posteriormente sucedida pela EMGEA), cujo resultado econômico final revelou-se extremamente favorável à requerida.

Relata a parte requerente, que firmaram, em 17 de janeiro de 2004, contrato de prestação de serviços advocatícios com a requerida Maria Aparecida de Lima Lopes, contendo cláusula ad
exitum
que previa o pagamento de 50% sobre eventuais valores recuperados ou compensados
em ação revisional proposta contra a Caixa Econômica Federal, sucedida posteriormente pela EMGEA.

Sustentam que atuaram de forma contínua e diligente ao longo de mais de 20 anos no referido processo judicial, realizando todos os atos processuais necessários, inclusive contribuindo diretamente para a celebração de acordo extrajudicial que resultou na expressiva redução do débito da requerida de aproximadamente R$ 886.000,00 para pouco mais de R$ 60.000,00.

Afirmam, também, que, após a obtenção desse resultado favorável, a requerida promoveu a rescisão unilateral do contrato e se recusou a cumprir a obrigação remuneratória, frustrando a justa expectativa dos profissionais e configurando enriquecimento sem causa. Diante disso, requerem o arbitramento judicial da verba honorária, nos moldes do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

A requerida, devidamente citada, apresentou contestação (id. 94773867), alegando, os autores não têm direito aos honorários pretendidos porque o contrato previa pagamento apenas em caso de êxito com recuperação de valores, o que, segundo ela, não ocorreu. Sustenta que o acordo firmado com a EMGEA foi celebrado sem a participação dos autores, que já haviam sido destituídos, e que não houve repasse financeiro aos advogados.

Alega ainda perda de confiança na atuação dos autores, o que motivou a rescisão do contrato, e impugna a concessão da justiça gratuita com base na inaplicabilidade da Lei Estadual nº 11.077/2020 ao caso.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (id. 94773905), reafirmam que houve evidente proveito econômico para a ré, decorrente da expressiva redução do débito obtida por sua atuação ao longo de mais de 20 anos no processo revisional. Sustentam que a cláusula de êxito foi cumprida e que a rescisão contratual, após o alcance do resultado favorável, configura violação à boa-fé e tentativa de enriquecimento sem causa (id. 94773905).

Devidamente intimadas, as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas e requereram o julgamento antecipado da lide.

Após os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido
.

Inicialmente,
REJEITO a preliminar
suscitada na contestação, relativa à suposta inadequação da justiça gratuita.

O benefício concedido decorre de declaração firmada pelos próprios autores de que, em razão da rescisão contratual e da consequente perda de receitas, encontram-se impossibilitados de arcar com os custos processuais, não tendo
a requerida trazido
aos autos qualquer prova concreta da capacidade financeira dos demandantes. Aplica-se, pois, o disposto no art. 98 do CPC.

Não havendo outras preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas,
ANUNCIO
JULGAMENTO DA LIDE
.

Da análise dos autos, resta incontroverso que os autores foram
contratados em 17 de janeiro de 2004, pela ré para atuarem na ação revisional proposta contra a CEF, sucedida
pela EMGEA, processo nº 0001502-34.2004.4.01.3600, com previsão expressa de cláusula de êxito, estipulando que fariam jus a 50% dos valores eventualmente recuperados ou compensados em favor da contratante.

Restou igualmente comprovado, por documentos juntados aos autos (inclusive o termo de acordo e comprovante de pagamento), que a dívida da ré, originalmente superior a R$ 880.000,00, foi quitada mediante pagamento único de apenas R$ 60.272,05. Tal resultado configura, indiscutivelmente, vantagem econômica relevante auferida pela contratante, sendo irrelevante o fato de não ter havido repasse direto de valores aos autores, pois a cláusula de êxito não se condicionava a isso, mas sim ao resultado útil do processo, efetivamente alcançado.

A tentativa da ré de revogar unilateralmente o contrato no momento exato da concretização do êxito, com a consequente negativa do pagamento da verba honorária, viola os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), da função social do contrato (art. 421 do CC), e configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

O art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) assegura ao advogado o direito à verba honorária contratada, ou, na falta de pagamento, ao arbitramento judicial em valor compatível com o serviço prestado e o proveito econômico obtido: (...
)

De igual maneira, o art. 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe: (...
)

E conforme salientado pela ré, em sua contestação, não houve qualquer pagamento de honorários advocatícios aos autores, e com a rescisão contratual,
os requerentes
ficaram impedidos de receber tais honorários.

No entanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é
pacífico
ao admitir que a revogação imotivada do mandato não
afasta
o direito ao recebimento da verba honorária, ainda que contratada sob cláusula ad
exitum
, sendo devido o valor proporcional aos serviços efetivamente prestados. Vejamos:

(...) (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.840.754/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022.).

(...) (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 703.889/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 26/10/2020.).

O mesmo posicionamento tem o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme ementas que transcrevo:

(...) (TJMT,
Ap
54303/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017,
Publicado
no DJE 20/06/2017).

(...) (TJMT, N.U 0012664-50.2006.8.11.0041,

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2015,
Publicado
no DJE 09/07/2015
)

(...)
(TJMT, APELAÇÃO Nº 123286/2013, 4ª Câmara Cível, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (Relator), Julgado: 19 de fevereiro de 2014).

(...) (TJMT; APL 80955/2012; Segunda Câmara Cível;
Relª
Desª
Marilsen
Andrade
Addário
;
Julg
. 20/03/2013; DJMT 01/04/2013; Pág. 21).

(...) (TJMT; APL 9692/2013; Barra
do Garças
; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha;
Julg
. 10/07/2013; DJMT 22/07/2013; Pág. 35).

Demonstrada a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao caso em apreço, passo a análise do valor a ser arbitrado.

No presente caso, embora o contrato celebrado entre as partes preveja a remuneração dos advogados em 50% do valor recuperado ou compensado em favor da contratante, verifico que houve a revogação unilateral do
mandato pela ré
antes da formalização definitiva do acordo por meio dos autores
, o que, embora não afaste o direito à percepção de honorários, justifica a relativização da cláusula de êxito, a fim de se evitar desproporcionalidade no valor arbitrado, conforme autorizam os princípios da razoabilidade, da boa-fé contratual e da função social do contrato.

Assim, diante disso, bem como os serviços prestados,
o lapso de tempo, a natureza da ação,
arbitro
os honorários em 10% (dez por cento) sobre a vantagem econômica obtida, que foi de R$ 826.290,84, totalizando o valor de R$ 82.629,08
.

Com estes fundamentos, nos termos do artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para ARBITRAR os honorários advocatícios em favor dos autores, no valor de valor de
R$ 82.629,08
(oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e oito centavos), acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

CONDENO
a ré
ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em
10% do valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

(
...)”
(ID.
292948383
) (
g.n
.)

Como visto,
a
controvérsia posta nestes autos demanda análise quanto à exigibilidade da cláusula
ad
exitum
fixada em 50% do benefício econômico, à alegada quitação dos honorários advocatícios e à validade da redução judicial da verba para 10% do êxito, conforme sentença recorrida.

Pois bem
.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios em 17 de janeiro de 2004, no qual se estipulou, expressamente, cláusula
ad
exitum
, prevendo o pagamento de 50% sobre eventual vantagem econômica obtida na ação revisional ajuizada contra a Caixa Econômica Federal, posteriormente sucedida pela EMGEA.

Restou igualmente comprovada, mediante documentação idônea, a atuação dos advogados ao longo do trâmite processual, pelo menos até a
interposição de apelação e subida dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para o julgamento do recurso (maio de 2009),

com efetiva contribuição para a defesa dos interesses da Contratante, não obstante a controvérsia acerca da participação direta na celebração do acordo final.

Ocorre que os autos ficaram paralisados naquele Sodalício por mais de uma década, sendo que a dívida originária d
e

MARIA APARECIDA
, superior a R$ 880.000,00, foi objeto de substancial redução em virtude de acordo celebrado, resultando em pagamento único no importe de R$ 60.272,05, ocorrido em 20 de fevereiro de 2024 (ID. 292948351).

Contudo, não se mostra razoável, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, negar ao profissiona
l
que atu
ou
durante a maior parte da tramitação processual a remuneração pelo resultado útil obtido, ainda que a
avença
tenha sido formalizada nos instantes finais de forma unilateral pela
Apelada
.

Nessa esteira, o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, é assegurado ao advogado o arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observando, obrigatoriamente, os parâmetros do art. 85 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (
g.n
.
)

No mesmo
sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG,
R
el
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
j.
23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

No caso em apreço, apesar da existência de cláusula prevendo 50% do êxito, revela-se razoável a fixação dos honorários em percentual menor, tendo em vista
que,
parte dos atos processuais finais
-
inclusive a formalização do acordo
-
não contou com a participação di
reta do
A
dvogado requerente, de modo que o
arbitramento realizado pelo juízo
a quo
em 10% sobre a vantagem econômica obtida observa a proporcionalidade e a equidade, atendendo ao princípio do não enriquecimento sem causa e aos critérios de razoabilidade, tempo de tramitação do processo, quantidade e complexidade dos atos praticados, bem como o grau de contribuição para o resultado.

No tocante à tese de adimplemento, é relevante consignar que, embora a apelante
MARIA APARECIDA
alegue ter realizado pagamentos periódicos ao longo de quase vinte anos, totalizando cerca de R$ 44.340,09, não há nos autos qualquer documento idôneo que comprove efetivamente a existência e a destinação desses repasses à quitação da verba honorária
ad
exitum
, nem tampouco prova de quitação total da obrigação contratual vinculada ao êxito, sendo certo que a simples alegação desacompanhada de documentação não se presta à demonstração da extinção da obrigação, mormente diante de contrato escrito e da prova do proveito econômico direto na redução do valor devido que foi obtido pela Apelada.

Mesmo que assim não o fosse, ainda que se comprovassem os
tais
pagamentos periódicos,
a quitação de parte dos honorários
não elide

o direito à
percepção pela verba
honorária de êxito, já que o vínculo contratual previa remuneração composta
-
valores fixos
iniciais (Cláusula Segunda)
e
ad
exitum

(Cláusula Sexta) -
, sendo esta última devida
sobre o montante que o
causídico
contratado conseguisse reaver da instituição financeira a título de acessórios cobrados indevidamente (ID. 292946999)
.

Isso porque também é assente na jurisprudência do STJ que
“o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação,
não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
.”

(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022)
.

Diante disso
,
tenho que
não prospera a pretens
ão recursal de ambas as partes
, uma vez que o
recurso do
A
utor/
A
pelante não comporta provimento para fixação do percentual de 50%, por se mostrar excessivo diante das circunstâncias concretas do caso
, conforme acima fundamentado
, do mesmo modo que não há razão para acolher o recurso da
R
é
/A
pelante, pois os pagamentos ordinários realizados não substituem a remuneração vinculada ao êxito, a qual é devida em patamar proporcional, fixado com equidade pelo
J
uízo
a quo
.

Cabe destacar também que não há que se falar em
declaração de abusividade da
referida
cláusula contratual,
mormente porque não houve pedido nesse sentido em sede de reconvenção, além do que
inexiste nos autos elemento
s
que comprove
m
onerosidade excessiva a ponto de
impor sua anulação
, até porque a solução encontrada
pelo Juízo
a quo
, ao fim e ao cabo,
equilibra os interesses em conflito, afastando enriquecimento indevido e remunerando adequadamente o serviço prestado.

Ademais, a cláusula
ad
exitum
encontra respaldo legal e ético, no § 2º art. 22 da Lei n. 8.906/94 acima transcrito, que prevê o direito ao arbitramento judicial dos honorários na ausência de pagamento, observando a proporcionalidade do trabalho e o valor econômico da demanda, sendo certo que o Código de Ética da Advocacia, por sua vez, também tutela a remuneração do advogado em caso de revogação unilateral do mandato pelo cliente, impondo o dever de pagamento proporcional ao serviço efetivamente prestado (art. 1
7
).

Sobre o
quantum
fixado, d
e acordo com o art. 85 do CPC:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º.

São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6º. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de
2022)

(...)

§8º. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2º
.

§8º-A. Na hipótese do §8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º deste artig
o, aplicando-se o que for maior.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de
2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art.
77.

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (
Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”

(
g.n
.)

Assim
,
em observância dos
critérios
previstos no
s incisos
I a IV
do
§

2º do art. 85 do CPC
acima transcrito
s
,
entendo que
o montante
de
R$ 82.629,08

de fato
reflete o grau de complexidade do caso, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do
A
dvogado apelante
pelos trabalhos exercidos
desde a propositura da ação em 2004, com apresentação de impugnação à contestação, pedido de prova pericial, apresentação de quesitos, impugnação ao laudo pericial, alegações finais, interposição de recurso de apelação e contrarrazões ao recurso da parte contrária nos autos de n. 0001502-34.2004.4.01.3600
, que tramita na Justiça Federal
(ID.
292948357 a ID. 292948363
)
.

Isso porque o
v
alor
leva em conta
as peculiaridades
do
caso
, notadamente quanto ao tempo de tramitação
e a vantagem econômica obtida
,
de modo que
o
quantum
fixado
está adequado a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
considerando
ainda
o lugar da prestação do serviço, a natureza e
a importância do s direito s envolvido s
,
se
mostrando compatível
com o trabalho desenvolvido pelo

causídico
no patrocínio de

ta
l
demanda
.

Em casos análogos, envolvendo
idênticas partes
,
já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados
a
matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos
critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)
“Segundo os ensinamentos de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo
a
rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”.

“O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem
como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP)” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Rel.
Des. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024) (
g.n
.)

No que tange à alegada inércia do Apelado,
MARIA APARECIDA
alega ainda que o Advogado permanece
u
inativo no processo desde 2009,
sem
impulsionar o feito,
além de
não comparecer
a audiências, sendo
que o acordo foi firmado por sua iniciativa exclusiva.

Contudo, conforme se vê dos autos, em meados de 2009 o processo
foi remetido
para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região par
a
julgamento de apelaç
ões interposta
s por ambas
as
partes,
recursos estes
que
só foram
julgado
s
em 05/12/2024, com tr
ânsito em julgado em 19
/0
2
/202
5
, sendo certo que
tal
demora não pode ser atribuída ao
Causídico
,

procurador da Apelada, mas à própria máquina do Judiciário Federal.

Isso porque, neste caso concreto,
não se verifica omissão culposa, desídia ou abandono injustificado da causa, mas sim a existência de fase processual em que, por circunstâncias externas à
atuação da
parte autora (como tramitação recursal e movimentação judicial morosa), houve redução da necessidade de impulsionamento ativo, não sendo possível imputar exclusivamente ao advogado o transcurso desse lapso temporal.

Logo, o critério de arbitramento dos honorários
utilizado pelo Juízo
a quo
acertadamente considerou
o conjunto dos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão, o grau de zelo, a relevância e a complexidade da demanda, sem transferir ao advogado a responsabilidade pela lentidão processual a que não deu causa
, não havendo razão para modificar tal entendimento
.

Por derradeiro, n
o que tange
à alegada nulidade da justiça gratuita
concedida
ao Autor/Apelado, denota-se que
o deferiment
o do benefício decorreu de declaração do próprio demandante acerca da impossibilidade de arcar com os custos processuais, diante da rescisão contratual e da consequente perda de receitas
, e não em decorrência da isenção prevista na Lei Estadual n. 11.077/2020.

É que,
de acordo com o art. 98 do CPC, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por elementos objetivos nos autos, o que não ocorreu no caso
sub judice
, razão pela qual carece de amparo a insurgência da Apelante neste particular, conforme já reconhecido pelo juízo de origem e respaldado por jurisprudência consolidada.

Portanto, constato que igualmente não merece
reparos
a
sentença neste ponto
, uma vez que não restou demonstrad
a
qualquer alteração na
capacidade financeira da parte Autora para justificar a revogação do benefício concedido no início da lide, cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais (STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582062/PR).

Diante d
o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausên
cia de
dialeticida
e
,
no mérito,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos interposto
s
por
ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO
e

por
MARIA APARECIDA DE LIMA LOPES
,

mantendo incólume a sentença recorrida,
por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por corolário lógico,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em face d
e

MARIA APARECIDA DE LIMA LOPES
de
10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Sem honorários recursais em relação ao
Autor
, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(
EAREsp
n. 1.847.842/PR).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025